Tribunal: STF
Processo: RHC 247242
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Multirreincidência. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Quatro condenações anteriores, entre furtos qualificados e roubos. Regime prisional. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro Medeiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 867.178/SC (evento 55).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 61, I, c/c 65, III, ‘d’, do Código Penal) (evento 42).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Aponta a atipicidade da conduta. Aduz que a res furtiva, além de ínfimo valor (R$ 116,56), possui natureza alimentar. Argumenta que a reincidência, por si só, não obsta a aplicação do princípio da bagatela. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime prisional mais brando. Requer a absolvição do recorrente e, sucessivamente, a fixação de regime inicial aberto. (evento 64).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 90).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 55):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO TENTADO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.  II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. 



   III - Não há que se falar em incidência do princípio da insignificância no tocante à tentativa de furto de peça de picanha, ainda que avaliado o bem em menos de 10% do salário-mínimo vigente à época, uma vez que cometido o delito por paciente multirreincidente em crimes patrimoniais, bem como em concurso de agentes. Precedentes. 



   Agravo regimental desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou a aplicação do princípio da insignificância, ao seguinte fundamento (evento 21):



    “Extrai-se do caderno processual que o valor constante do bem subtraído é de R$ 116,56 (cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), que pode ser considerado ínfimo, reputando-se, assim, insignificante, sobretudo por equivaler a aproximadamente 8,83% (oito vírgula oitenta e três por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). 



    Neste particular, é firmado na Colenda Corte que"para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo" (HC 496.792/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 23-4-2019). 



    Tal compreensão é acompanhada por este Sodalício:



    (...).



    Contudo, conforme exposto, o valor do bem não é o único critério que deve ser analisado para aplicação do princípio da bagatela. 



    Tendo isso em conta, retira-se da certidão de antecedentes criminais (evento 2, autos originários), que na data dos fatos o réu já ostentava numerosas condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, dentre os quais furtos qualificados e roubos. Tal circunstância evidencia a contumácia delitiva do apelante e indica maior reprovabilidade de sua conduta, afastando, por corolário, a aplicação do princípio da insignificância. 



    Diante desses casos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente que responde a vários processos criminais por crime da mesma natureza (contra o patrimônio), circunstância que configura a reiteração criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp 1394000/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).



    (...).



    Além disso, é indispensável o destaque à modalidade qualificada do furto em questão, conquanto fora cometido em concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV do CP). Deste modo, tem-se mais uma razão à não aplicação do princípio da bagatela, que se reserva, no entender da jurisprudência, a condutas de baixa reprobabilidade, não se coadunando com delitos qualificados, a não ser diante de saliente excepcionalidade.



    (...).



    Ora, observa-se, in casu, que o acusado não é primário, não se vislumbrando nenhuma circunstância excepcional que possibilite o reconhecimento do princípio da insignificância à modalidade qualificada do delito.



    (...).



    De mais a mais, como bem pontuado pelo Magistrado singular, afigura-se inviável a aplicação do princípio da insignificância com base na alegação de que o pedaço de carne teria sido restituído ao legítimo proprietário em perfeitas condições e em curto período desde a subtração, uma vez que tal devolução somente ocorreu diante da atuação dos funcionários do estabelecimento. 



    Destaca-se, por fim, que a referida aplicação do princípio da bagatela exige reserva, aplicando-se à circunstâncias excepcionais, o que não é o caso dos autos, sobretudo quando se depreende a multireincidência do acusado. 



    Dessa forma, considerando a contumácia criminosa do recorrente, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação.”.



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior, à compreensão de que:



     



    “Ademais, não há ilegalidade flagrante, uma vez que, no que toca à tese vertida, a Corte local apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta do agravante. 



    Destaco que este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para a sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, AgR no RHC n. 145.447/SC Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/9/2017). 



    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificado que a medida é socialmente recomendável. 



    Fixadas tais premissas, assinalo que não se pode considerar irrelevante a conduta do agente que apresenta comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais (multirreincidência), ainda que se trate de bem avaliado em menos de 10% do salário mínimo à época do fato (peça de picanha), mormente quando configura verdadeira habitualidade delitiva em delitos patrimoniais, tal qual ocorreu no presente caso. 



    Com efeito, consta dos autos que o agravante é multirreincidente (quatro condenações anteriores, entre furtos qualificados e roubos), bem como que praticou o delito em concurso de agentes, fundamentação apta a ensejar o afastamento do princípio da insignificância, em razão da maior reprovabilidade da conduta. 



    Com efeito, infere-se que a Corte local decidiu em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...).



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, como bem ressaltou o parecer ministerial, “Na hipótese, não encontra supedâneo, nos autos e na lei, a tese de atipicidade material da conduta, pois, ao contrário do alegado pelo recorrente, verifica-se a sua persistência na senda criminosa, o qual, conforme se vê no acórdão ora acoimado de ilegal, ostenta a condição de réu multirreincidente, possuindo histórico criminal em delitos patrimoniais, além de ter praticado o crime em questão em concurso com outro agente criminoso. Por oportuno, restou consignado ‘que não se pode considerar irrelevante a conduta do agente que apresenta comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais (multirreincidência), ainda que se trate de bem avaliado em menos de 10% do salário mínimo à época do fato (peça de picanha), mormente quando configura verdadeira habitualidade delitiva em delitos patrimoniais, tal qual ocorreu no presente caso. Com efeito, consta dos autos que o agravante é multirreincidente (quatro condenações anteriores, entre furtos qualificados e roubos), bem como que praticou o delito em concurso de agentes, fundamentação apta a ensejar o afastamento do princípio da insignificância, em razão da maior reprovabilidade da conduta” g.n. (fl. 512). Nesse contexto, cabe destacar que é remansoso o posicionamento desse Sodalício no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, o elevado grau de reprovabilidade social da conduta do agente evidencia a necessidade de intervenção da lei penal, como ilustram os julgados abaixo colacionados: (...).” (evento 90).



    Nesse prisma, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente, não tem lugar o princípio da insignificância, pois “O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.” (HC 133.252/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma , DJe 08.4.2016); Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional aberto, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator